Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil).

2. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.

3. A tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria exigir instrução probatória para a correta elucidação dos fatos.

4. É certo que vários negócios jurídicos estão sofrendo impactos negativos em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), podendo culminar no descumprimento parcial ou total das obrigações contratuais. No entanto, ausente demonstração de insolvência ou incapacidade financeira da parte ré, mostra-se inviável autorizar, mormente antes de instaurado o contraditório, as medidas drásticas de arresto de bens e bloqueio de créditos.

5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.